Tribunal: TJBA
Processo: 8017516-44.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017516-44.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

APELADO: WELLINGTON TAVARES NOBREGA

Advogado(s)
:
MIUCHA DA SILVA SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.

CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. ÓBITO CO-MUTUÁRIO (2015). AMORTIZAÇÃO PARCIAL TARDIA (2021). PROVA PERICIAL CONCLUSIVA. DEMORA INJUSTIFICADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO (ART. 14, CDC). COBRANÇA INDEVIDA DE PRESTAÇÕES. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO (ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, CDC). REVISÃO DO SALDO DEVEDOR MANTIDA.
SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível Nº
8017516-44.2021.8.05.0001
, em que é apelante
o
BANCO DO BRASIL S/A
e apela
d
o

WELLINGTON TAVARES NOBREGA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator, em
NEG
AR PROVIMEN
TO
ao apelo.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

DES MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

Procurador(a) de Justiça